Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Joel Braga da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Banco Bradesco S/A e BRB - Banco de Brasília S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando[2] suspender a consignação das prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas instituições financeiras. Segundo o provimento guerreado, em consonância com os contracheques do agravante, sua remuneração bruta é superior a R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e os descontos decorrentes dos empréstimos que contratara com os agravados totalizam R$9.000,00 (nove mil reais), não subsistindo, pois, ilegalidade apta a ensejar interseção no contratado de imediato. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimos pessoais, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas consomem 92% (noventa e dois por cento) de sua remuneração bruta mensal. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem de suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Informara que seus rendimentos brutos alcançam o montante de R$28.763,00 (vinte e oito mil e setecentos e sessenta e três reais), e, após a incidência dos descontos legais, seu rendimento líquido mensal perfaz o importe de R$11.879,69 (onze mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sobre o qual incidem os descontos provenientes dos empréstimos firmados com os agravados, no valor de R$9.141,47 (nove mil cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), de modo que seus vencimentos mensais são consumidos de forma substancial, sobejando-lhe apenas a quantia de R$2.735,22 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). Acrescera que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor, orientação que não está sendo observada pelos agravados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Joel Braga da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Banco Bradesco S/A e BRB - Banco de Brasília S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando[3] suspender a consignação das prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas instituições financeiras. Segundo o provimento guerreado, em consonância com os contracheques do agravante, sua remuneração bruta é superior a R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e os descontos decorrentes dos empréstimos que contratara com os agravados totalizam R$9.000,00 (nove mil reais), não subsistindo, pois, ilegalidade apta a ensejar interseção no contratado de imediato. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se suspender ou modular as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento. Segundo sustentara o agravante, os descontos decorrentes das parcelas convencionadas consomem percentual superior a 92% (noventa e dois por cento) de sua remuneração líquida mensal, comprometendo sua subsistência. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara inviável a suspensão ou modulação das prestações dos empréstimos fomentados pelos agravados ao agravante. Alinhados esses parâmetros, passo a examinar a tutela liminar postulada. Inicialmente, deve ser registrado que o agravante não coligira aos autos todos os contratos que firmara com os agravados, havendo, contudo, exibido comprovante das consignações vigentes, positivando os empréstimos cujas prestações são descontadas diretamente de sua folha pagamento. Outrossim, exibira o agravante cópia de seu contracheque, positivando os descontos relativos aos mútuos que contratara. Com efeito, em consonância com o exibido é possível aferir a data em que o agravante contratara os empréstimos e o valor das respectivas prestações, como se infere do abaixo reproduzido[4]: Nesse contexto, os contratos concertados pelo agravante com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento podem ser resumidos da seguinte forma: (i) Julho de 2021: empréstimo contratado com o BRB, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$1.614,24; (ii) Agosto de 2021: empréstimo contratado com o Banco Bradesco, a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$321,00; (iii) Fevereiro de 2021: empréstimo contratado com o BRB, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$7.045,47; (iv) Setembro de 2022: empréstimo contratado com o Banco Bradesco, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$63,54. Merece ser salientado que a data da contratação dos mútuos afigura-se importante para a aferição da incidência legal que deve lastrear a resolução da controvérsia. Assim, deve ser ressalvado, desde logo, que, na hipótese, afigura-se inviável que o agravante seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509 de 27.12.2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. É que aludida norma é posterior aos contratos firmados, devendo a controvérsia ser resolvida, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato, a saber, a Lei no 8.112/1990. Com efeito, o agravante é servidor público federal aposentado, sendo alcançado pelo disposto no artigo 45 da Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito federal, pelo Decreto no 8.690/16. Segundo o normatizado, as consignações facultativas autorizadas pelo servidor foram limitadas a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, quando destinadas ao custeio de parcelas decorrentes de empréstimos pessoais, consoante dispõe o artigo 5o desse ato regulamentador, confira-se: Lei no 8.112/90 “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Decreto no 8.690/16 “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.” A seu turno, as disposições da Lei 14.131, de 30/03/2021, que ampliaram temporariamente, em 5%, o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, não tem incidência sobre o contrato firmado pelo agravante com o BRB em fevereiro de 2021, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$7.045,47, somente se aplicando a três dos quatro contratos firmados pelo agravante, a saber: (i) empréstimo firmado em agosto de 2021 com o Banco Bradesco, a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$321,00; (ii) empréstimo contratado com o BRB em julho de 2021, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$1.614,24; e (iii) empréstimo contratado em setembro de 2022, com o Banco Bradesco, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$63,54, por serem posteriores à edição da norma individualizada, que previra o seguinte: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; Assim, de acordo com a normatização vigorante à época da celebração dos contratos, as prestações derivadas do empréstimo firmado pelo agravante em fevereiro de 2021 com o BRB devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, porquanto firmado antes da edição da Lei no 14.131 de 30.03.2021. Já as parcelas originárias dos demais mútuos concertados pelo agravante com o BRB, em 07.2021, e com o Bradesco S/A, em 08.2021 e 09.2022, devem observar o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor em consonância com o disposto em aludido diploma legal. Em suma, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo as prestações se limitarem a 30% ou 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do servidor público federal, a depender da data da contratação. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, devem observar o preceito legal limitador. Ou seja, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelos dispositivos regulamentares invocados. E isso porque, ao concederem os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento do agravante e somente fomentara-os na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, consoante pontuado, os preceptivos individualizados fixaram o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor público federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelo Banco Bradesco e, em contrapartida, desconsiderados pelo BRB – Banco de Brasília. Vejamos. Conforme pontuado, conquanto não tenha o agravante exibido os contratos que firmara com os agravados, se infere dos elementos materiais coligidos aos autos que as prestações originárias dos contratos de empréstimo firmados são decotadas diretamente em sua folha de pagamento. De acordo com o contracheque do mês de junho do corrente ano[5], o agravante percebera rendimentos brutos de R$28.763,00 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e três reais), e rendimentos líquidos equivalentes a R$20.959,59 (vinte mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), abatidos tão somente os descontos compulsórios – decorrentes de imposição legal – de seguridade social (R$3.476,45 – três mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e imposto de renda (R$4.326,96 – quatro mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente na folha de pagamento do agravante, prestações originárias de (i) 2 (dois) empréstimos fomentados Banco Bradesco S/A, nos valores de R$321,00 (trezentos e vinte e um reais) e R$63,54 (sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), que juntos, alcançam a cifra mensal de R$ 384,54 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e (ii) 2 (dois) mútuos concertado com o Banco de Brasília BRB, com prestações nos importes de R$1.614,24 (um mil seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) e R$7.045,47 (sete mil e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), que totalizam o montante de R$8.659,71 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos). Esses descontos somados alcançam a cifra de R$ 9.044,25 (nove mil e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme delineado[6]. Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e imposto de renda, equivalentes a R$20.959,59 (vinte mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o Banco Bradesco (R$ 384,54 - trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e com o Banco de Brasília (R$8.659,71 - oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), perfazem o montante total de R$ 9.044,25 (nove mil e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Esse importe equivale a aproximadamente 31,44% (trinta e um vírgula quarenta e quatro por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante e a 43,15% (quarenta e três vírgula quinze por cento) de sua remuneração líquida, ficando patente que seus vencimentos estão sendo onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários que concertara com os agravados. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Banco Bradesco S/A (R$ 384,54 - trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e BRB Banco de Brasília (R$8.659,71 - oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual legalmente limitado se consideradas conjuntamente. Na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, ou seja, em relação aos mutuantes de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelo Banco Bradesco S/A. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado ao agravante pelo Banco Bradesco S/A, alcança o montante mensal de R$ 384,54 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$20.959,59 (vinte mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 1,83% (um vírgula oitenta e três por cento) de sua remuneração líquida. De sua vez, no tocante ao abatimento pertinente aos mútuos fomentados exclusivamente pelo BRB Banco de Brasília S/A, alcança o montante mensal de R$8.659,71 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em seu contracheque. Quanto ao tópico, assinala-se que cada contrato deve ser analisado com base na legislação vigente no momento da celebração, e, para aferição do teto dos descontos, a data da celebração do último contrato e a legislação que então vigorava. Ou seja, quanto ao primeiro contrato, datado de fevereiro de 2021, em que as parcelas foram ajustadas em R$7.045,47, deve se considerar a margem vigente na época, a saber, 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, ao passo que, quanto ao segundo contrato, firmado em julho de 2021, em que os valores das prestações mensais são de R$1.614,24, considera-se o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), que, ademais, deverá ser considerada ao serem somados os contratos. Sob esses parâmetros, conforme pontuado, o agravante aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$20.959,59 (vinte mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e, considerando as prestações originárias do primeiro contrato firmado em fevereiro de 2021, a margem consignável não restara observada, porquanto alcança o percentual equivalente a 33,61% (trinta e três vírgula sessenta e um por cento) de seus rendimentos líquidos, não observando, pois, o limite de 30% (trinta por cento) legalmente previsto. Outrossim, considerando isoladamente o derradeiro ajuste, as parcelas consomem 7,7% (sete vírgula sete por cento) de seus rendimentos líquidos e, portanto, inferior o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na Lei no 14.131/2021. Afere-se, ademais, que, somadas as prestações originárias de ambos os contratos firmados com o BRB – Banco de Brasília S/A, o importe apurado fica superior à margem legal de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, porquanto alcança o percentual equivalente a 41,31% (quarenta e um vírgula trinta e um por cento) de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, no tocante aos empréstimos fomentados pelo BRB Banco de Brasília S/A, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois, conforme pontuado, consomem 41,31% (quarenta e um vírgula trinta e um por cento) de seus rendimentos, ultrapassando sua margem consignável. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe a Lei no 14.131/2021. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravante em relação ao BRB Banco de Brasília S/A. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que ao agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois a oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pelo agravante está revestido de parcial verossimilhança e confere parcial plausibilidade ao direito que vindica, mas não no tocante à suspensão dos descontos mas à limitação dos descontos derivados dos mútuos que lhe foram confiados pelo Banco de Brasília S/A para débito diretamente em sua folha de pagamento. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação dos mútuos, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1.No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) Alfim, deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado pelo agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão debitadas pelo Banco de Brasília S/A não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea dos mútuos originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas do empréstimo que contratara com o Banco de Brasília S/A encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento do agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente, em parte, a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a parcial plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser parcialmente concedida para limitar os descontos derivados das prestações originárias dos mútuos que lhe fora fomentado exclusivamente pelo Banco de Brasília a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Do alinhado emerge, então, a constatação de que, considerando que o direito invocado pelo agravante reveste-se de parcial plausibilidade passível de ensejar o parcial acolhimento da medida que reclamara para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante os descontos efetuados pelo Banco de Brasília S/A. Ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente as prestações originárias do empréstimo primevo fomentado pelo Banco de Brasília S/A e deverá ser aferida levando-se em conta rendimentos que aufere na forma acima modulada, excluídos da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Com fundamento nos argumentos alinhados e nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro em parte a tutela provisória reclamada pelo agravante, e assim, sobrestando parcialmente os efeitos da decisão agravada, fixo que os descontos provenientes das prestações originárias do empréstimo fomentado exclusivamente pelo Banco de Brasília S/A ao agravante, com previsão de início em fevereiro de 2021 e prestações fixadas em R$7.045,47 (sete mil e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios. Assinalo que as adequações deverão ser realizadas no prazo de até 10 dias, contados da intimação do Banco de Brasília S/A, sob pena de multa diária, ressalvando que o saldo remanescente dos mútuos deverá ser quitado com observância desses parâmetros, dilatando-se as prestações convencionadas, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165615812 - Pág. 1/2 (fls. 63/64) - ação principal. [2] - Emenda Petição Inicial ID Num. 165413406 - Pág. 17 (fl. 61) - ação principal. [3] - Emenda Petição Inicial ID Num. 165413406 - Pág. 17 (fl. 61) - ação principal. [4] - ID Num. 164833542 - Pág. 1 (fl. 39) e ID Num. 164833540 - Pág. 1 (fl. 32) – ação principal. [5] - ID Num. 164833540 - Pág. 1(fl. 32) – ação principal. [6] - ID Num. 164833540 - Pág. 1(fl. 32) – ação principal.